Tribunal: TJDFT
Processo: 0022866-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
1. Os embargos declaratórios possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. O aresto embargado deixou de manifestar acerca dos juros moratórios vez que deveria constar também no acórdão embargado a retificação dos juros aplicados na sentença.
3. Assim, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora segue o índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.Unânime.